Tribunal: TCU
Processo: 032.799/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12467/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.799/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Santos Prieto (XXX.217.289-XX); Aparecida Lourdes Zeferino (XXX.379.346-XX); Elisangela Ribeiro Dias (XXX.968.003-XX); Francilene Gomes Nunes Moura (XXX.453.143-XX); Jessica Rosa Lopes (XXX.369.190-XX); Kelly Cunha da Silva (XXX.244.570-XX); Ligia Machado de Oliveira Ferreira (XXX.661.663-XX); Mauricio Libano Soares (XXX.087.777-XX); Rosana Pereira de Lima (XXX.698.922-XX); Suely Angelo Matias (XXX.506.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.